Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-49.2018.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000858-49.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MOISES RODRIGUES GALVAO - CPF: 461.050.771-49 (APELADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MOISES RODRIGUES GALVAO - CPF: 461.050.771-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PRETENDIDA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA DESTRUIÇÃO DE BARRACOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO CONJUNTA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (ARTS. 186 E 927 DO CC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC) – INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO E REALIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR OS DANOS EXPERIMENTADOS – INDENIZAÇÃO É MEDIDA PELA EXTENSÃO DOS DANOS (ART. 944 CC/02) – NÃO DEMONSTRADA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA A EFETIVA EXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS – NÃO PRODUZIDA NENHUMA PROVA DEMONSTRANDO A EFETIVA OCORRÊNCIA DE GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR – PATENTE DÚVIDA ATÉ MESMO ACERCA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTADO À PARTE REQUERIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.

Cotejando o acervo probatório coligido aos autos na origem, infere-se que a parte autora apelada não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), consubstanciados na efetiva titularidade e quantificação/valoração das benfeitorias (barracos, tanques de criação de peixe, plantações, etc.) realizadas no local objeto do litígio.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais entre particulares, sendo premente à procedência dos pedidos a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02), quais sejam: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

Não se infere existente nenhum comprovante de aquisição de produtos no nome do autor. Nem tampouco é possível precisar que os documentos ali coligidos, apresentados em nomes de terceiros, foram de fato empreendidos no local do litígio, nas indigitadas benfeitorias que teriam sido destruídas, de modo que não é possível mensurar a efetiva titularidade delas em favor do autor, muito menos possível quantificá-las, o que é premente na medida em que a indenização é medida pela extensão dos danos (art. 944 CC/02).

Tais elementos de prova são meramente indiciários e muito frágeis à demonstração da efetiva titularidade e extensão dos danos experimentados, não servindo como meio de corroboração as provas testemunhais produzidas ao longo da instrução processual, as quais são muito precárias neste sentido. Assim, sendo incerta a titularidade das benfeitorias e não sendo possível aferir e quantificar com a segurança necessária a extensão dos danos, deve improceder o pedido de indenização por danos materiais.

Também deve improceder o pedido de indenização por danos morais, isso porque não demonstrada ao longo da instrução processual realizada a efetiva existência dos alegados danos materiais que ajudariam a substanciá-lo, bem como também não produzida nestes autos nenhuma prova demonstrando a efetiva ocorrência de grave ofensa a direitos da personalidade do autor. Sequer foi colhido o depoimento pessoal do autor, o qual seria bastante oportuno à demonstração da efetiva existência do abalo de ordem imaterial. Não havendo elemento probatório algum demonstrando que em razão dos fatos narrados na inicial o autor suportou grave ofensa a seus direitos da personalidade, de modo a sofrer efetivamente dano de ordem imaterial, não prospera a indenização a tal título, devendo ser reformada a sentença recorrida também neste tocante.

Dos depoimentos testemunhais produzidos nos autos do processo conexo número 860-19.2018.2014.8.11.0024 (cód. 102742), juntados nos Ids. 196348348 e 196349151 deste feito como prova emprestada, infere-se existente patente dúvida até mesmo acerca da efetiva existência de ato ilícito imputado à parte requerida, no sentido que ela tenha destruído, coordenado as destruições ou mandado terceiros destruírem as edificações e os tanques de criação de peixes, o que corrobora a impositiva improcedência dos pedidos vertidos na inicial.

Recurso provido. Sentença reformada para improcedência dos pedidos. Inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000858-49.2018.8.11.0024

APELANTE: MINUSA AGROPASTORIL LTDA.

APELADO: MOISES RODRIGUES GALVÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINUSA AGROPASTORIL LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, Juiz de Direito
Leonísio Salles de Abreu Júnior
, o qual, na
“ação de indenização por danos materiais e morais”
número 0000858-49.2018.8.11.0024, ajuizada contra a parte requerida apelante pela parte requerida apelada
MOISES RODRIGUES GALVÃO
, julgou
“parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por: Danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, com termo inicial da incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e; Danos materiais no montante de R$ 3.153,35 (três mil cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), sob cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir do ato ilícito (Súmula 43 do STJ) e juros de mora, na forma do art. 406 do CC, 1% ao mês, contados a partir da citação válida”
, bem como condenou “
a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil)”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 196349159 a parte requerida apelante aduz, em suma, que “
não praticou qualquer ilicitude contra o Apelado, ao contrário do que entendeu o julgador sentenciante”
(sic).

Diz que
“o Apelado não produziu prova das suas alegações, até porque os fatos não ocorreram da forma por ele relatada”
, bem como
“que não restou comprovado nos autos nem sequer o local em que supostamente o Apelado teria construído as benfeitorias, na medida em que o contrato de compra e venda de terreno por ele juntado sequer individualiza a metragem da área, além de não fazer menção do registro imobiliário correspondente”
(sic).

Afirma que
“as fotos colacionadas, em que pese demonstrarem o desfazimento de barracos, não são suficientes para afirmar que a responsável por tal fato teria sido a Apelante”
(sic).

Relata que a
“prova testemunhal também corrobora a ausência de prova de que a derrubada das benfeitorias se deu a mando do preposto da Apelante, tampouco comprovou que o maquinário utilizado para tal finalidade seria de propriedade”
;
“era de suma importância que o Apelado comprovasse, primeiro, a exata localização da área que alega ter adquirido; segundo: que quem lhe vendeu possuía legítimos direitos sobre a referida área; terceiro: que sofreu danos materiais e morais por culpa da Fazenda Minusa (nexo causal); Quarto: A extensão dos supostos danos; Quinto: o real valor dos mesmos; e Sexto: que tinha licença ambiental para a criar de peixes, caça à animais silvestres, e para desmatamento em área de reserva lega”
(sic), sendo que nada disso foi demonstrado, o que impõe a improcedência dos pedidos iniciais.

Defende que
“a expulsão dos invasores da referida área foi por ação da polícia do município de Chapada dos Guimarães e não por parte da apelante, ao contrário do que entendeu o ilustre magistrado sentenciante”
(sic).

Complementa que em
“caso análogo ao sub judice, que tem como Apelante o irmão do Apelado, em demanda que teve por objeto os mesmos controvertidos neste feito (Apelação Cível nº 0000859- 34.2018.8.11.0024), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já analisou os mesmos fatos que deram origem à presente ação, e julgaram improcedente a responsabilização imputada a Apelante, tendo desprovido o referido recurso”
(sic).

Pede que seja acolhido o apelo
“para reformar a sentença ora recorrida, eximindo a Apelante da condenação que lhe fora imposta, invertendo os ônus sucumbenciais
”
,
bem como que seja alternativamente reduzido
“o valor da indenização, em face aos fatores discorridos nesta peça”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 196349166.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 196349168, aduzindo, em suma, a ocorrência dos danos e a correção da sentença recorrida. Pede seja desprovido o apelo.

Regularidade do recolhimento do preparo certificada no Id. 196386183.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo, adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que
julgou, contra ela, parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0000858-49.2018.8.11.0024.

REQUERENTE: MOISES RODRIGUES GALVAO

REQUERIDO: MINUSA AGROPASTORIL LTDA, PAULO CESAR FAVERO MOI

Vistos, etc.

Trata-se de “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” movida por
MOISES RODRIGUES GALVÃO
em face de
FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA
, representada por
PAULO CESAR FAVERO MOI
.

Relata o autor que, juntamente com o Sr. Paulo Rodrigues Galvão e Jose Rodrigues Leite, adquiriram de terceiros o domínio de propriedades às margens do lago do manso, situada na região de barra do alegre, fazendo divisa com a fazenda Minusa, ora requerida e, posteriormente, o Sr. Paulo Rodrigues Galvão vendeu sua área comprada em pequenas porções a terceiros e juntamente com os outros compradores realizaram um condomínio, denominado barra do alegre, conforme Cadastro Ambiental Rural em anexo.

Narra que, no começo do ano 2015, o requerente em conjunto com demais pessoas, que adquiriram a propriedade acima citada, começaram a frequentar o seu imóvel, contudo para chegar até a localidade, se fazia necessário passar por uma estrada antiga que é localizada dentro da propriedade da requerida.

Afirma que, após alguns dias, o requerido Sr. Paulo informou ao requerente que não era mais para passar por ali, pois não tinham permissão e a estrada era de propriedade da Fazenda Minusa.

Sustenta que, a partir deste momento começou o imbróglio, entre as partes, pois o requerente passava pela estrada para se dirigir até sua propriedade, até o momento em que o requerido, mandou o gerente da Fazenda, Sr. Japonês, colocar um cadeado na porteira, para impedir o acesso.

Narra que, diante do impedimento do acesso à estrada, impossibilitando o requerente de passar por ela, foi manejada ação de servidão de passagem em desfavor da Fazenda Minusa e após protocolo desta demanda os requeridos não o deixaram mais em paz, com sucessivas ameaças de dano.

Relata que, no dia 28/11/2016, o preposto da requerida, Sr. Japonês, a mando do Sr. Paulo, portando uma arma de fogo calibre 38, ameaçou as pessoas que se encontravam no condomínio Barra do Alegre, dizendo que se eles não saíssem de lá, iria colocar fogo nos barracos deles.

Segue narrando que, no dia 12/12/2016, o preposto da requerida a mando do Sr. Paulo, com uma máquina retro escavadeira, destruiu tudo que possuíam na propriedade, bem como, quebrou o tablado dentro do lago, arrebentando a corda que segura os 12 (doze) tanques, soltando todos os peixes que o requerido criava, no total de 4500 peixes (tambatinga), conforme boletim de ocorrência registrado.

Narra que, em continuidade, o Sr. Japonês, a mando do Sr. Paulo, após o requerente tirar os tanques de peixes da água, pois os requeridos haviam soltados os peixes, esperaram o momento em que o condomínio estivesse vazio e atearam fogo nos tanques dos peixes, conforme fotos em anexo.

Sustenta que, como se já não bastasse os transtornos causados pelo requerido, após o requerente, junto com os demais moradores, construírem uma cerca de sua propriedade, no dia 21/09/2017, cortaram o arame e posteriormente levaram as madeiras da cerca.

Diante dos fatos relatados, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às páginas 183/192, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a carência da ação e, no mérito, relata que as áreas da fazenda requerida jamais serviram de acesso para qualquer outro lugar que não sua sede, não havendo acesso para terceiros e que a porteira da fazenda sempre foi trancada com cadeado. Afirma, ainda, que as alegações da requerente são infundadas. Argumenta que a as propriedades que existiam na região foram desapropriadas pela União, tratando-se de área de preservação, com exceção da fazenda requerida, sendo que o imóvel objeto da presente ação havia sido arrendado, período em que foi invadido pelos requerentes.

Impugnação pelo autor (páginas 246/252).

Decisão de saneamento às páginas 420.

As partes pugnaram pela prova emprestada dos autos que tramitam na segunda vara desta comarca, que envolve os mesmos fatos do presente feito, o que foi deferido por este Juízo.

Alegações finais apresentadas pelas partes.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

O cerne da presente demanda reside na existência de dever em reparar, por danos morais e materiais, em razão de conduta ilícita da requerida, consistente na destruição do barraco e tanque de peixes de propriedade do requerente. Pois bem.

No que tange à reparação de danos, segundo o art. 186 do Código Civil aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Já o art. 927, do CC, estabelece que: “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Conforme os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves: “
A responsabilidade civil tem, pois, como um de seus pressupostos, a violação do dever jurídico e o dano. Há um dever jurídico originário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo ou secundário, que é o de indenizar o prejuízo
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, Responsabilidade. 7ª ed. São Paulo. Saraiva, 2011. V.7. p. 24).

Como é cediço, para configurar uma conduta ato ilícito, que cause dano ou prejuízo a outrem, são necessários 4 elementos, ou, conforme denominado por alguns doutrinadores, 04 requisitos, quais sejam:
a conduta, a culpa, o nexo de causalidade e o dano
.

Quanto ao requisito do nexo de causalidade, Sérgio Cavalieri Filho conceitua: “
O conceito de nexo causal não é jurídico decorre das leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado
”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.)

Fixadas tais premissas, em detida análise aos elementos dos autos, verifico que os pedidos do autor merecem acolhimento parcial.

Isto porque os elementos constantes dos autos demonstram a existência dos fatos alegados, consistente na destruição dos tanques de peixes e barracos, incluindo o do requerente, até mesmo porque é fato incontroverso nos autos.

A questão controvertida cinge-se a se aferir se a conduta ilícita de destruição dos bens do autor se deu ou não pela requerida, por intermédio de seus prepostos.

Calha frisar que, o argumento da requerida no que tange à ilegitimidade da posse do requerente não é apta a afastar eventual responsabilidade, uma vez que, em caso de ocupação irregular, devem-se buscar os meios legais para desocupação, não podendo a parte “fazer justiça pelas próprias mãos”, o que configura inclusive crime de exercício arbitrário das próprias razões.

No ponto, o autor juntou com a inicial o Boletim de Ocorrência Policial n. 2016.392043, onde consta como suspeito a pessoa denominada “Japonês”, que, no dia 06/11/2016, portando uma arma de fogo na mão, ameaçou o comunicante e dois vizinhos, que estavam no local onde criam peixes, afirmando que colocaria fogo nos barracos (página 26).

Em sequência, em data de 12/12/2016, novo Boletim de Ocorrência Policial sob número 2016.39612, foi registrado afirmando, mais uma vez, que o suspeito alcunhado de “Japonês”, preposto da requerida, além de “Preto” e “Paulo” através da utilização da pá-carregadeira, derrubaram 6 casas e o tablado do lago, arrebentando as cortas que sustentavam os tanques, soltando 4 mil peixes.

Por ocasião da audiência de instrução, a testemunha Marcos Antônio dos Santos Alves afirmou que: “estava no local, a uns 30 metros, que ouviu o barulho das pás-carregadeiras que começaram a destruição e que deu para ver 02 pessoas, mas tinha mais, apontando que uma das pessoas presentes na audiência estava lá (sendo este o requerido Paulo), e também um Japonês. Que logo em seguida saiu correndo”.

Assim, em que pese os Boletins de Ocorrência, por serem provas unilaterais, produzem apenas presunção relativa de veracidade, demonstram a existência de ameaças pelo preposto da requerida, em momento anterior à destruição dos barracos e tanques de peixes.

Ademais, a testemunha ouvida em Juízo afirmou ter visto o requerido e um “Japonês” no local dos fatos quando as máquinas se aproximaram para iniciar a demolição no local, corroborando as alegações do autor.

No ponto, em que pese a requerida sustentar que a demolição teria ocorrido pela própria autoridade policial, não fez qualquer prova nesse sentido, sendo certo que seria prova facilmente obtida caso a destruição tivesse se operado em uso do poder de polícia.

Nesta toada, entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes a estabelecer a existência da conduta ilícita da requerida, por intermédio de seus prepostos, consistente na destruição de barracos e tanques de peixes do autor e outros e o nexo causal com o dano sofrido.

Nesse sentido o entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça nos autos sob n° 0000860-19.2018.811.0024, envolvendo os mesmos fatos em discussão no presente feito:

“EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – ANÁLISE DE TODO CONTEXTO PROBATÓRIO – BOLETINS DE OCORRÊNCIAS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – VALORAÇÃO DESTA PROVA EM CONFRONTO COM A PROVA DA REQUERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALORAÇÃO DO DADO – PRECEITO DA EXEMPLARIEDADE – VALOR PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – ATO ILÍCITO – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇAO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO PELO TRIBUNAL – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA APLICADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (1)- Em matéria de prova, a rigor do art. 369 do CPC, até aquelas não constantes expressamente no instrumento processual civil, desde que acobertadas pelo manto da legalidade, devem ser perquiridas pelo julgador, para se chegar à verdade real, entre estas indícios fortes existentes. (2)- Comprovando dentro dos autos que tudo encaminha numa só direção, quer pelos boletins de ocorrências policiais como pelos depoimentos pessoais que os fatos foram causados pela empresa ré, via de seu preposto, a ação que persegue a indenização por danos materiais e morais, deve ser julgada procedente, cumprindo o autor o ônus a que se refere o art. 373, inciso I, do CPC; de outra sorte seria exigir prova impossível do autor em face da natureza do ato praticado às escondidas. (3)- Comprovado a existência dos danos materiais bem como a ação da parte ofensora não sendo mero ato do cotidiano, presentes estão os requisitos para a condenação nos danos materiais e morais. (4) Condena-se a ré no pagamento dos danos materiais experimentados e comprovados nos autos bem como nos danos morais, estes devendo ser arbitrados pelo sistema da exemplaridade, inibindo a parte que o pratica de continuar a trilhar o mesmo caminho da prática de ato ilícito. (5) – Ante o principio da sucumbência, condena-se a parte ré nos custos do processo e honorários advocatícios.” Número Único: 0000860-19.2018.8.11.0024 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO EM 17 DE MARÇO DE 2021.”

No que tange ao dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico e, nos termos do art. 944, do CPC, mede-se pela extensão do dano.

O autor demonstrou por meio das notas fiscais juntadas aos autos a existência dos danos materiais, sendo a cota parte pertencente ao autor, no montante de R$ 3.153,35 (três mil cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser reparado pela requerida, cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir do ato ilícito (Súmula 43 do STJ) e juros de mora, estes, na forma do art. 406 do CC, 1% ao mês, contados a partir da citação válida.

Quanto ao dano moral, é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. É resultante de ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem), que ultrapasse o razoável ou mero dissabor.

Em sua obra sobre Responsabilidade Civil, Venosa aprofunda sua análise a respeito do tema, afirmando que "o dano moral estará presente quando uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios. [...] Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente. [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15ª ed., Atlas, p. 52)."

Presentes os requisitos acima mencionados no caso em apreço, uma vez que a destruição operada pela requerida em relação aos tanques de peixes mantidos pelo autor além de seu “barraco”, onde certamente havia pertences pessoais, não é algo que deva ser encarado como mera situação do cotidiano, tratou-se de uma violação além de material, causando evidente abalo psicológico, típica lesão moral (inciso V, do art. 5º, da Constituição Federal).

Destarte, existente o dano, há o dever indeclinável de indenizar, não existindo outra solução jurídica senão em fixar o valor dos danos ao talante do julgador que, sopesando a questão em seus múltiplos e variados aspectos, chega a uma conclusão a respeito do valor provável para composição dos prejuízos morais já que, de resto, não há como abalizar matematicamente.

Desta forma, levando-se em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do
quantum
e o bem jurídico lesado, entendo como justo e correta a fixação do dano experimentado pela parte reclamante, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por:

Danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, com termo inicial da incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e;

Danos materiais no montante de R$ 3.153,35 (três mil cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), sob cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir do ato ilícito (Súmula 43 do STJ) e juros de mora, na forma do art. 406 do CC, 1% ao mês, contados a partir da citação válida.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte autora para manifestar interesse na execução do julgado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos fundamentos da sentença recorrida e das contrarrazões apresentadas, cotejando o acervo probatório coligido aos autos na origem, infere-se que a parte autora apelada não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), consubstanciados na efetiva titularidade e quantificação/valoração das benfeitorias (barracos, tanques de criação de peixe, plantações, etc.) realizadas no local objeto do litígio.

Neste contexto, saliento que o caso em análise versa sobre ação de reparação de danos materiais e morais entre particulares, sendo premente à procedência dos pedidos a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02), quais sejam: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

Com efeito, analisando o acervo documental atrelado na inicial, não se infere existente nenhum comprovante de aquisição de produtos no nome do autor Moisés Rodrigues Galvão. Nem tampouco é possível precisar que os documentos ali coligidos, apresentados em nomes de terceiros, foram de fato empreendidos no local do litígio, nas indigitadas benfeitorias que teriam sido destruídas, de modo que não é possível mensurar a efetiva titularidade delas em favor do autor, muito menos possível quantificá-las, o que é premente na medida em que a indenização é medida pela extensão dos danos (art. 944 CC/02).

Nesta toada, vale destacar que os elementos de prova acima referidos são meramente indiciários e muito frágeis à demonstração da efetiva titularidade e extensão dos danos experimentados, não servindo como meio de corroboração as provas testemunhais produzidas ao longo da instrução processual, as quais são muito precárias neste sentido.

Assim, sendo incerta a titularidade das benfeitorias e não sendo possível aferir e quantificar com a segurança necessária a extensão dos danos, deve improceder o pedido de indenização por danos materiais.

De outra feita, infere-se que também deve improceder o pedido de indenização por danos morais, isso porque não demonstrada ao longo da instrução processual realizada a efetiva existência dos alegados danos materiais que ajudariam a substanciá-lo, bem como também não produzida nestes autos nenhuma prova demonstrando a efetiva ocorrência de grave ofensa a direitos da personalidade do autor.

Neste contexto, saliento que sequer foi colhido o depoimento pessoal do autor, o qual seria bastante oportuno à demonstração da efetiva existência do abalo de ordem imaterial.

Deste modo, não havendo elemento probatório algum demonstrando que em razão dos fatos narrados na inicial o autor suportou grave ofensa a seus direitos da personalidade, de modo a sofrer efetivamente dano de ordem imaterial, não prospera a indenização a tal título, devendo ser reformada a sentença recorrida também neste tocante.

Além disso, dos depoimentos testemunhais produzidos nos autos do processo conexo número 860-19.2018.2014.8.11.0024 (cód. 102742), juntados nos Ids. 196348348 e 196349151 deste feito como prova emprestada, infere-se existente patente dúvida até mesmo acerca da efetiva existência de ato ilícito imputado à parte requerida apelante, no sentido de que ela tenha destruído, coordenado as destruições ou mandado terceiros destruírem as edificações e os tanques de criação de peixes, o que corrobora a impositiva improcedência dos pedidos vertidos na inicial.

Aliás, na mesma toada da conclusão acima exposta, colaciono julgados deste Sodalício em casos conexos ao analisado, inclusive envolvendo a ora recorrente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - PRETENDIDA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO CONJUNTA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (ARTS. 186 E 927 DO CC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART.373, INCISO I, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DE PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA DESTRUIÇÃO DOS BENS DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo qualquer relação negocial entre as partes, tampouco uma obrigação legal da ré para com o autor que tenha sido comprovadamente violada,
a responsabilização civil a ser eventualmente verificada em função dos alegados danos materiais e morais impingidos ao demandante exigirá a demonstração, à luz dos art.186 e 927, ambos do CC, da ocorrência do dano indenizável, da existência de existência de uma conduta culposa (latu senso) da rate requerida, e do liame causal entre ambos
.
À míngua de elementos indiciários mínimos de que a parte requerida tenha destruído, coordenado as destruições ou mandado terceiros destruírem as edificações do autor, assim como os equipamentos por ele usado, juntamente com seus companheiros, na exploração conjunta da atividade de piscicultura em tanques-rede, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório
.

(...)

Com efeito, por não haver qualquer relação negocial entre as partes, tampouco uma obrigação legal da ré para com o autor que tenha sido violada, a responsabilidade civil a ser analisada não pode ser a objetiva.

Logo, a discussão acerca da obrigação de indenizar defendida nos autos há de ser resolvida à luz dos art.186 e 927, ambos do CC.

Para tanto, mister que o postulante demonstre simultaneamente
(a)
a existência de um dano (moral e/ou material) passível de reparação,
(b)
a verificação de uma conduta (omissiva ou comissiva) potencialmente danosa atribuível à parte requerida e, por fim,
(c)
a existência de um nexo causal entre o prejuízo reclamado e a conduta da ré, de modo que, uma vez suprimida essa última, aquele não teria se verificado.

Na hipótese dos autos, todavia, conquanto o dano/prejuízo experimentado pelo autor apelante seja evidente – até porque incontroverso –, não se verificou da instrução da presente
actio
nenhuma prova, ou mesmo qualquer elemento indiciário capaz de indicar que o referido dano guarde um liame subjetivo, ou uma relação de causalidade com qualquer comportamento a ser atribuído à requerida.

Nesse particular, das três testemunhas arroladas pela parte autora apenas uma compareceu para ser ouvida na audiência instrutória – Sr.
ELTON MARCONDES DE CAXIAS –
em que pese tenha afirmado que de presenciou aproximadamente cinco pessoas destruindo edificações do autor e de seus companheiros com uma pá carregadeira, enquanto pescava nas proximidades, não soube indicar a existência de qualquer vínculo entre tais indivíduos e a empresa requerida.

Ou seja, apesar de atestar a ocorrência do dano em si, não soube afirmar se o evento tinha qualquer correlação com uma conduta culposa (
latu senso
) atribuível à ré.

Aliás, em seu depoimento pessoal colhido na mesma oportunidade, o próprio autor afirmou não saber dizer quem exatamente efetuou, coordenou ou mandou terceiros efetivar os atos de destruição das edificações e demais bens descriminados na inicial.

O simples fato de ter havido, em determinado momento histórico, uma certa animosidade entre as partes, seria por demais temerário presumir a culpa da empresa ré pelo evento danoso reclamado, à míngua de qualquer elemento indiciário nesse sentido, por menor que pudesse ser.

Cumpre ainda registrar que ações idênticas a esta foram também manejadas pelos companheiros associados ou cooperados do autor, com base na mesma causa de pedir, e que também fracassaram em seu intento.

Nesse viés, pode-se transcrever as ementas dos arestos que, em sede recursal, confirmaram a improcedência dos citados pleitos indenizatórios similares:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano material tem por finalidade recompor a situação patrimonial existente antes da ocorrência do dano. Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial. A reparação por dano moral tem pertinência quando for violado o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu no caso. (N.U 0000857-64.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇAO (ARTIGO 373, I, do CPC, CUMULADO COM ARTIGOS 186 E 927, DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece da preliminar suscitada em contrarrazões voltada à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, frente a preclusão em torno do tema, porquanto concedida a justiça gratuita por decisão irrecorrida. Se o autor não faz prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), é caso de manutenção da sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais frente a ausência do dever de indenizar da apelada, porque não comprovado o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC). (N.U 0000859-34.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito como exigido pelo inciso I do art.373 do CPC/15, em especial a culpa da empresa ré pelo dano experimentado pelo apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e, por consequência, majoro nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 15% do valor atualizado da causa os honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte requerida, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.-”
(N.U 0000855-94.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AMBOS – ART. 373, INCISO I, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. E a ausência de ato ilícito afasta a alegação de dano moral indenizável. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(...)

V O T O R E L A T O R

Diversamente da alegação do apelante, nenhuma das testemunhas atribui à apelada a responsabilidade pela demolição, em 12/12/2016, dos barracos construídos por ele e pelas demais pessoas que mencionou (art. 373, inciso I, do CPC).

Além disso, não há nos autos um único comprovante de gasto, em nome dele, com o suposto restabelecimento das benfeitorias antes existentes no local.

Desse modo, não faz jus à reparação material, pois a requerida não pode ser condenada à restituição de valor que não está justificado de modo mínimo na lide.

Embora evidenciada a disputa possessória entre os litigantes, não é suficiente para que se conclua que a apelada foi quem causou o arguido prejuízo.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge apenas quando cometida uma ação contrária à lei. Logo, para que estejam caracterizados exige-se a prática de ato ilícito, a ofensa à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.

No caso concreto, não ficou demonstrada a conduta geradora de lesão extrapatrimonial.

Julgados desta Câmara sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – (...)
PREJUÍZO PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
.
E a ausência de ato ilícito inviabiliza a configuração de dano moral indenizável
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 0001213-88.2016.8.11.0037, julgado em 16/12/2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...)
DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...).
É descabida a condenação (...) a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
.
(AP n°. 1000593-98.2017.8.11.0045, julgado em 18/19/2019, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 0000856-79.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇAO (ARTIGO 373, I, do CPC, CUMULADO COM ARTIGOS 186 E 927, DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece da preliminar suscitada em contrarrazões voltada à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, frente a preclusão em torno do tema, porquanto concedida a justiça gratuita por decisão irrecorrida. Se o autor não faz prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), é caso de manutenção da sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais frente a ausência do dever de indenizar da apelada, porque não comprovado o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC).”

(...)

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil a ensejar a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais postulados pelo apelante
PAULO RODRIGUES GALVÃ
O, em desfavor de
Fazenda Minusa Agropastoril Ltda
.

De início, salienta-se que a controvérsia posta a exame diz respeito apenas a ocorrência ou não, de danos materiais e morais postulados pelo autor apelante em razão da alegada destruição de tablado de madeira e criação de peixes havidos na área em que o apelante afirma ser proprietário. Não há, portanto, discussão acerca de posse.

O conjunto probatório produzido dá conta que o apelante teria adquirido de Benedito Pereira Pinto, na data de 03-01-2015, um terreno remanescente de Furnas, localizado na Represa de Manso, região Barra do Córrego Alegre, divisa da Fazenda Minusa Agropastoril (id 81190493 - Pág. 14) no qual teria introduzido diversas benfeitorias, como a construção de tanques de peixes e local para moradia, o que supostamente fora destruído pela apelada, no mês de dezembro de 2016.

Ocorre que além da fragilidade das provas no que tange ao local em que supostamente foram construídas as benfeitorias, na medida em que o contrato de compra e venda de terreno sequer individualiza a metragem do bem, a menção de eventual registro imobiliário, igualmente não há prova segura que indique que as supostas benfeitorias teriam ocorrido em condomínio com outros
seis pares
, como sustenta o recorrente.

É que as notas fiscais colacionadas, recibos de compra de alevinos (id 81190493 - Pág. 28-34), sequer estão em nome do apelante, além de que a compra de arame em nome do autor apelante, não pode ser entendida como prova suficiente para justificar a procedência do pedido indenizatório (id 81190493 – pág. 35)

De igual modo, as fotos colacionadas, em que pese demonstrarem o desfazimento dos barracos construídos no local e dos tanques de alevinos, não são suficientes para afirmar que a responsável tenha sido a apelada.

A prova testemunhal corrobora a ausência de prova de que a derrubada das benfeitorias se deu a mando do preposto da apelada, tampouco que o maquinário utilizado para tal finalidade seria de propriedade da empresa demandada e, naquele momento, estaria sendo operado por seus funcionários.

Em conclusão, na verdade, a prova - Laudo Pericial de Constatação em Local de Delito lavrado em 30-11-2016, dá conta que possivelmente o dano foi da apelada, porquanto se
“adentrou na Fazenda Minusa Agropastoril sem permissão de seus proprietários e/ou responsáveis, fazendo uso do Lago do Manso para atividades de cria e engorda de peixes em Colvos (viveiros flutuantes), sem autorização legal de órgãos competentes (não foi apresentados documentos legítimos), caça e pesca ilegal (predatórias)”.

Do mesmo modo, no Laudo Pericial nº

2.08.2016.015982-01, consta que as construções e posterior derrubada se deram em área de preservação permanente, possivelmente oriunda de ocupação irregular (81190496 - Pág. 2id 81190496 - Pág. 37).

Do exposto, o fato de haver litígio entre as partes, oriundo de servidão de passagem para acesso ao imóvel do apelante, não é circunstância que indique, por si só, a prática de ilícito patrimonial praticado pela apelada.

Frente a ausência de provas, pelo autor apelante, acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC, cumulado com artigos 186 e 927, do Código Civil) é circunstância que impõe a manutenção da sentença, porquanto ausente comprovação dos danos materiais e morais reclamados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.”
(N.U 0000859-34.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para o fim de
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, julgando extinto, com resolução do mérito o presente feito, na forma do art. 487, I do CPC.

Por conseguinte, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais e majoração da verba honorária devida nessa fase recursal, nos termos do § 11 do art.85 do CPC, de modo que
CONDENO
a parte autora apelada nas custas processuais e a pagar honorários sucumbenciais à parte requerida apelante, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024